Tribunal: TCU
Processo: 029.575/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria do Carmo de Freitas Mariz contra o Acórdão 11508/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. esclarecer ao Supremo Tribunal Federal que novo ato de aposentadoria para a interessada deverá ser cadastrado no sistema e-Pessoal, corrigindo o percentual dos anuênios a ela devido.